Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-36.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. HARMONIA E COESÃO. LAUDOS PERICIAIS. AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. CAUSA DE AUMENTO (ART. 129, § 12, CP). INCIDÊNCIA.
1. Inviável falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de resistência e lesão corporal, uma vez que a palavra dos policiais, harmônica e coesa, encontra-se amparada por outros elementos de convicção.
2. A lesão corporal praticada contra agente de segurança pública, no exercício da função, restou comprovada pelas provas testemunhais e pelo laudo de exame de corpo de delito, configurando-se a causa de aumento prevista no artigo 129, § 12, do Código Penal.
3. Para caracterizar o crime de resistência basta o emprego de violência contra o executante, e se dessa violência resulta lesão, configura-se também o crime de lesão corporal, tratando-se, no caso, de crime autônomo.
4. Recurso não provido.